Tribunal: TJMT
Processo: 1003659-96.2023.8.11.0006
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003659-96.2023.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade, Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUIZ BATISTA FRANCA RIBEIRO - CPF: 865.840.301-72 (RECORRENTE), ZILENE NAYARA DE ALMEIDA MARTINS - CPF: 050.160.111-25 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA APRESENTAR IMPUGNAÇÃO A CONTESTAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

Se não foi oportunizado à Recorrente a possibilidade de impugnar os termos da defesa, resta configurado o cerceamento de defesa, impondo-se a decretação da nulidade de todos os atos processuais realizados a partir da sentença e, via de consequência, ser reaberto o prazo para oferecimento de impugnação.

Sentença anulada.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1003659-96.2023.8.11.0006

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Cáceres/MT

Recorrente(s):

Luiz Batista Franca Ribeiro

Recorrido(s):

Município de Cáceres

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 a 22/02/2024 (Plenário Virtual)

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 38 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido com fulcro no art. 487, I do CPC/15 c/c art. 166 da Lei Complementar Municipal no 94/2011 para condenar o Município de Cáceres–MT a: pagar o adicional de insalubridade no percentual de 20% (vinte por cento) dos atrasados retroativamente, desde a elaboração do laudo juntado pela parte Autora, até a entrada em vigor da LC 170/2022 e posteriormente a lei, 20% (vinte por cento) sobre o salário mínimo, no valor de R$ 220,00 por mês, até a data de 25/08/2022,
respeitado o prazo prescricional

quinquenal, a contar da distribuição da ação
. Os valores pretéritos devem ser atualizados monetariamente na forma da modulação de efeitos das ADISs 4.425/DF e 4.357/DF; Juros e correção monetária deverão contar da data de citação”.

Inicialmente deve ser observado que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do Ministério Público.

PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA

Colendos Pares;

A parte Autora, ora Recorrente, em suas razões recursais, arguiu preliminar de nulidade da sentença por ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa, ao argumento que não fora intimada para apresentar impugnação à contestação. Alega que, após a juntada da contestação, fora prolatada a sentença sem possibilitar ao autor impugnar a defesa apresentada pelo Município de Cáceres. Ao final, pugna pelo acolhimento da preliminar de nulidade da sentença, para cassar a sentença recorrida.

Da análise dos andamentos processuais, verifico que em 05/05/2023 fora expedida a citação; em 18/05/2023 o Município apresentou a contestação e em 28/06/2023 fora prolatada a sentença.

Todavia, o Reclamante, ora Recorrente, não foi intimado para apresentar a impugnação à contestação.

Pois bem. Quando o Réu aponta algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do reclamante, cabe ao julgador singular intimar a parte autora para impugnar a contestação, fato esse que não ocorreu no processo em comento, mormente se os fatos alegados em defesa serviu de fundamento para a prolação da sentença.

É imprescindível a intimação da parte autora para impugnar as alegações do réu, em sede de contestação (art. 437 do CPC), bem como é necessária a intimação da autora para se manifestar sobre os fatos extintivos de seu direito suscitados pelo réu (art. 350 do CPC)

Ademais, a observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa é indispensável para a formação do processo, haja vista que visam assegurar a efetiva participação das partes nos processos e direcionarem os julgadores na formação de sua convicção.

Portanto, mostra-se indispensável que se dê a parte autora a oportunidade processual de impugnar, complementar ou de contrapor os elementos de prova trazidos por ocasião da contestação, para não configurar cerceamento de produção de provas, em atenção aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido é o entendimento da Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso,
in verbis:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - ACOLHIDA –
AUSÊNCIA
DE
INTIMAÇÃO
DA AUTORA PARA
IMPUGNAR
A CONTESTAÇÃO - VIOLAÇÃO DAS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS - NULIDADE DOS ATOS PRATICADOS A PARTIR DA CONTESTAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A
intimação
para a apresentação de impugnação à contestação não se trata de uma prerrogativa do Juiz, mas de um direito da reclamante de rebater os fatos alegados pela defesa.
2. Resta incontroversa a
ausência
de
intimação
da requerente para
impugnar
os argumentos do requerido, situação que viola o princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, devendo, portanto, ser anulados todos os atos praticados a partir da sentença e, via de consequência, ser reaberto o prazo para oferecimento de impugnação.
3. Recurso conhecido e provido.
(N.U 1015246-25.2022.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 14/03/2023, Publicado no DJE 15/03/2023)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINARES - OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA NÃO SURPRESA E DO CONTRADITÓRIO -
AUSÊNCIA
DE
INTIMAÇÃO
PARA APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO - PRELIMINARES ACOLHIDAS - SENTENÇA ANULADA - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Quando a contestação aponta algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do reclamante, cabe ao julgador singular intimar a parte autora para
impugnar
a contestação, fato esse que não ocorreu no processo em comento.
2. In casu, tendo a requerida apresentado documento novo (contrato comprovando a relação jurídica e o débito em questão), resta caracterizado a violação ao contraditório e o error in procedendo pela
ausência
de
intimação
do autor para
impugnar
referido documento trazido em sede de contestação.
3. Retorno dos autos à origem para regular processamento e prolação de nova sentença.
4. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1003745-38.2021.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 02/08/2022, Publicado no DJE 03/08/2022)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. REMESSA DO FEITO À E. TURMA RECURSAL, APÓS O JULGAMENTO DO IRDR N.o 85560/2016. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. DIREITO AO ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO NO PERCENTUAL DE 2% (DOIS POR CENTO). PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E
AUSÊNCIA
DE
INTIMAÇÃO
PARA APRESENTAR IMPUGNAÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Na perspectiva processual contemporânea, a observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa é indispensável para a formação do processo, na medida em que visam assegurar a efetiva participação das partes nos processos e direcionarem os julgadores na formação de sua convicção.
2. Não sendo oportunizado à Recorrente a possibilidade de
impugnar
os termos da defesa, resta configurado o cerceamento de defesa, impondo-se a decretação da nulidade de todos os atos processuais realizados posteriores a decisão de declínio de competência, em razão da inobservância aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(N.U 1011534-03.2017.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 16/04/2021, Publicado no DJE 20/04/2021)

Desta forma, entendo que razão assiste ao Reclamante, pois a ausência de intimação para apresentar impugnação à contestação constitui cerceamento de defesa, razão pela qual a nulidade da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto
̧ conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO,
via de consequência,
DECLARO
nula
a sentença ora objurgada e determinar o retorno dos autos à origem para oportunizar à parte autora apresentar impugnação à contestação, com regular prosseguimento do feito e prolação de nova sentença.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024